Tribunal: STF
Processo: RE 1575110
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 31, fl. 11):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SINDICATO DE ÂMBITO NACIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA EXCLUSÃO DOS QUINTOS DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ENTENDIMENTO ADOTADO RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. EXIGIBILIDADE DA COISA JULGADA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA. ÂMBITO DE ABRANGÊNCIA DO ENTE COLETIVO. AMPLA LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE DA HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DOS SERVIDORES FALECIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TETO CONSTITUCIONAL DO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. OFENSA À COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO REALIZADA. INAPLICABILIDADE DA TR. JUROS DE MORA. LEI N. 12.703/2012. APLICABILIDADE DA LEI NOVA AOS PROCESSOS NA FASE EXECUTIVA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PERFEITA ADEQUAÇÃO AO TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. MANUTENÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 34), foram rejeitados (Doc. 37).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aduz que “o teto constitucional se impõe a qualquer remuneração, valor ou vantagem percebidos pelo servidor público, ativo ou inativo, seja qual for a denominação que se atribua a qualquer das parcelas pagas pelo Tesouro Nacional, conforme se observa da clara e expressa redação do art. 37, XI, da CF” (Doc. 40, fl. 8).



    Assevera que “não é só a ação rescisória que permite a desconstituição do título inconstitucional, pois atua ao seu lado a peça de defesa apresentada pela Fazenda Pública em face da execução que lhe é movida. A regra do art. 741 do CPC/73 permite ao julgador dos embargos à execução declarar a ineficácia da coisa julgada, com produção de efeitos similares ao da decisão em ação rescisória, de modo que não há falar em preclusão ou ofensa à segurança jurídica” (Doc. 40, fl. 13). (...) “Logo, a coisa julgada, desde sua origem, sofre a incidência da pecha da inconstitucionalidade, sendo desprovida de eficácia, por inexigibilidade, por ter assegurado a restituição de valores descontados a título de abate teto sob a premissa de que os quintos não se submeteriam ao teto remuneratório constitucional” (Doc. 40, fl. 15).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 47).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40, fl. 3):



    “Da ofensa brutal à Constituição Federal decorre a presença da repercussão geral para fins de conhecimento do recurso. Isso porque a relevância das questões apresentadas (ofensa aos arts. 37, XI, da Constituição Federal e 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) ultrapassa os interesses subjetivos da causa, alcançando todos os servidores que, em situação semelhante à dos substituídos do feito, intentam perceber o valor das vantagens pessoais fora do limite remuneratório constitucional, ou seja, buscam declaração no sentido de que as vantagens pessoais não integram o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88. 



    Percebe-se que, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, a demanda em foco ultrapassa os interesses subjetivos da causa, pois o acórdão recorrido violou frontalmente norma constitucional que espelha moralidade administrativa, promulgada com o fim de trazer transparência aos gastos públicos e de reduzir os valores pagos em excesso a servidores públicos, às expensas dos cofres públicos. Além disso, os dispositivos constitucionais ofendidos concretizam e dão máxima efetividade ao espírito da Constituição. 



    Supondo, então, que o vertente caso se torne um precedente, sem dúvidas, a multiplicação de demandas com o mesmo objeto lesaria brutalmente as finanças públicas (grave lesão à ordem econômica), sobrevindo uma situação caótica na Administração, razão pela qual se depreende que a questão constitucional, aqui discutida, oferece repercussão geral, e há de ser dirimida por essa Excelsa Corte. 



    Passa-se, doravante, a esposar o escorreito entendimento da União, merecedor do abrigo desse Excelso Pretório.”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente